Tribunal: TJES
Processo: 5000728-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000728-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: FLAVIO SCHAFFER HERZOG LTDA

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$10.000,00. EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ente municipal contra sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução do mérito, execução fiscal sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de o crédito ser inferior a R$10.000,00 e de não terem sido localizados o executado ou bens penhoráveis. O apelante requer a anulação da sentença, sustentando a necessidade de observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF, notadamente a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitado o princípio da eficiência administrativa e a competência de cada ente federado.

4.

O mesmo precedente condiciona o ajuizamento das execuções fiscais à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo demonstração de que tais medidas são ineficientes, cabendo ao Fisco comprovar a adoção dessas providências.

5.

Quanto aos processos em curso, o STF expressamente resguardou a possibilidade de o ente público requerer a suspensão da execução para promover as medidas mencionadas, de modo que não se admite a extinção automática do feito sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública.

6.

A extinção de ofício da execução, sem prévia intimação do exequente, viola o contraditório e caracteriza error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

7.

A Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre critérios de eficiência para execuções fiscais, não afasta a necessidade de observância do precedente vinculante do STF nem dispensa a prévia intimação da Fazenda para adoção das medidas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF viola o devido processo legal.

2.

O Tema 1.184 da repercussão geral aplica-se também às execuções fiscais em curso à época do julgamento, devendo ser oportunizada ao ente público a suspensão do processo para tentativa de conciliação administrativa ou protesto do título.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; LEF, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), Plenário, j. 29.09.2023; TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.08.2024; TJES, Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000728-12.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: FLAVIO SCHAFFER HERZOG LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Divergência)

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) ao tempo de sua propositura, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Saliento, de plano, minha convicção de que o precedente vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que o entendimento é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ingresso (julho de 2020) era de R$2.415,11 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de
error in procedendo
.

Saliento, a propósito, que as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.184 pelo STF.

Sobre a matéria, cito precedentes deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024).

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 13/11/2024).

De conseguinte, DIVIRJO para dar provimento ao recurso e, assim, ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000728-12.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE
SERRA

APELADO:
FLAVIO SCHAFFER HERZOG LTDA

JU
ÍZA
: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
apelação cível manejada
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
,
visando
a reforma da sentença que extinguiu a
execução fiscal
movida face a FLAVIO SCHAFFER HERZOG LTDA
,
pautando-se na
t
ese fixada no Tema 1184, pelo STF
e na
Resolução 547/2024, do CNJ
.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma,
não estarem presentes os requisitos previsto no Tema 1184, do STF e da Resolução 547/2024, do CNJ,
dizendo-os inaplicáveis aos processos em curso
.

Ausentes as contrarrazões.

Prefacialmente, conquanto não tenha sido realizada a prévia intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito pela ausência de interesse,
não há margem a se falar em nulidade em hipóteses que tais.

O
c
olendo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, deixa claro que:
“(i)

nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii)

"a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii)

"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente
a
o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Superada essa questão, há de ser considerado, ainda, c
onforme já decidiu a Suprema Corte,
que
“
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a
aplicação imediata
das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento: 30/04/2025)
Publicação: 06/05/2025).

Fixadas estas premissas,

resta imperioso considerar
no caso presente
as disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No
Tema
R
epetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
, não tenham sido
localizados bens penhoráveis
.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 1.341,43 (hum mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos)
, portanto, abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir,
considerando
o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

A essa realidade acresça-se que o Município de Serra possui legislação própria e específica – Lei nº 4.487/2016 - estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência.

Diz a Lei Local:

Art. 1º
Ficam fixados como patamar
mínimo
para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I -
para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas
- R$ 3.000,00;

II -

para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza –
R$ 5.000,00.

Logo,
o próprio Município, dentro de sua competência
c
onstitucional, estabeleceu um limite
mínimo
para o
seu
interesse jurídico-processual,
não
tendo,
contudo,
guardado tal parâmetro ao tempo da propositura
da presente execução fiscal
,
cujo valor
(
R$ 1.341,43 - hum mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos)

revela-se
inferior

ao
patamar míni
m
o
elencado na lei.

Portanto,
o caso presente amolda-se ao disposto no Tema
1184, STF
e
na Resolução
524
/2024, do CNJ,
não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de toda essa realidade,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O - V I S T A

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, antes da extinção de execução fiscal de baixo valor, nos moldes também da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
-
que viria a ser acompanhado pelo Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara
- negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Serra, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra FLAVIO SCHAFFER HERZOG LTDA, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que deu provimento ao apelo cível para anular a sentença, ao fundamento de que não se pode extinguir a execução fiscal de plano, sem oportunizar ao ente público a adoção das providências previstas no item 2 da tese firmada pelo STF, sobretudo nos processos em curso, caracterizando-se, assim,
error in procedendo
.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, uma vez que se dessume dos autos a inobservância do devido processo legal, no que diz respeito à ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no item 2 da Tese firmada no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que dispõe,
in verbis
:

“3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Sendo assim, como esta c. 2ª Câmara Cível tem reconhecido em casos análogos,
a extinção do feito de origem mostrou-se indevida e prematura, razão pela qual,
respeitosamente,
ACOMPANHO

a divergência
inaugurada pelo
Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora